Tribunal: TJDFT
Processo: 0740950-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0740950-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA RODRIGUES TEIXEIRA, DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA AGRAVADO: ELIANA RIGOTTO LAZZARINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração (Id. 65041173), no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora